Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-47.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito penal. Apelação Criminal. Crime de falsa identidade. Art. 307 do CP. Atribuição de identidade falsa perante autoridade policial. Crime formal. Autoria e Materialidade. Comprovadas. Súmula 522 do STJ. Tema 478 do STF. Recurso conhecido e não provido. I. ‎ Tema em questão1. ‎Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que lhe impôs a condenação pela prática da conduta descrita no art. 307 do Código Penal, com uma pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Em suas razões recursais, aduz que não há nos autos comprovação do dolo específico exigido para a caracterização do delito, inexistindo lastro probatório que permita identificar a finalidade de sua conduta. Defende, ainda, de forma subsidiária, a aplicação da excludente de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista o ambiente de tensão em que se encontrava.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público pela não provimento do recurso.
II. Questão em discussão.
3. Discute-se se estão presentes os elementos configuradores da tipicidade do delito descrito no art. 307 do Código Penal. E para a hipótese de haver tipicidade, a possibilidade de aplicação de excludente da culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa. III. Razões de decidir. 4. O crime de falsa identidade, previsto no art 307 do Código Penal, tutela a fé pública, especificamente a confiança social na identidade declarada perante terceiros, sobretudo a autoridade pública. Ainda, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura conduta típica, ainda que alegada como forma de autodefesa. Nesse sentido, dispõe a Súmula 522 do STJ, bem como o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 640139 (Tema 478 da repercussão geral), segundo o qual o direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação não autoriza o fornecimento de identidade falsa com o intuito de ocultar antecedentes ou mandado de prisão.
5. Na espécie, o depoimento das testemunhas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, permitiram a correta interpretação dos fatos, não havendo dúvidas sobre a intenção deliberada do réu em identificar-se com o nome de seu irmão a fim de evitar repreensões penais mais gravosas, tendo em vista os antecedentes penais pendentes em seu desfavor. Tais circunstâncias são suficientes para a constatação da presença do elemento subjetivo específico para a tipificação de sua conduta, sendo cristalino o interesse de se beneficiar com o cometimento do ilícito.
6. No que pertine à tese de inexigibilidade de conduta diversa, não assiste razão ao recorrente. A conduta exigida da sociedade é o comportamento probo, ético e correto. Não se pode permitir que a tensão decorrente de abordagem policial, que obedeceu aos trâmites legais, passe a permitir a utilização de falsa identidade com o fim de se furtar à aplicação da lei. Em verdade, o que se extrai da conduta do réu é que houve deliberada identificação falsa, a fim de afasta a possível execução de mandado de prisão em razão de atos ilícitos pretéritos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.